Tribunal: TJMT
Processo: 1020323-26.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020323-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 503.510.601-20 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 688.961.151-91 (AGRAVANTE), JEFFERSON APARECIDO DA SILVA ROSA - CPF: 977.305.131-53 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), JANICE RAQUEL DE LIMA - CPF: 049.293.019-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020323-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA

AGRAVADO: JEFFERSON APARECIDO DA SILVA ROSA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REJEIÇÃO – PEDIDO PARA QUE OS VEÍCULOS OBJETO DO NEGÓCIO INVALIDADO SEJA PERICIADO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ATESTAR SUAS BOAS CONDIÇÕES – DESCABIMENTO – APTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CONSTATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera o pedido para que a verificação dos veículos objetos do negócio invalidado seja realizada por profissional especializado se, além de inexistir qualquer irregularidade no título executivo a ensejar a sua nulidade, os automóveis serão devidamente inspecionados por Oficial de Justiça, o qual está apto a proceder o devido auto de constatação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO MARCOS DA SILVA
no
Cumprimento de Sentença
movido por
JEFFERSON APARECIDO DA SILVA ROSA
, contra a decisão que rejeitou de plano a Exceção de Pré-executividade, deferindo o pedido de cumprimento de sentença e determinando a expedição do mandado de constatação.

Em síntese, sustenta o agravante que os documentos dos veículos não são capazes de conferir “boas condições”, e que seria muito delicado que a constatação dos veículos fosse realizada apenas por oficial de justiça, sendo necessário a verificação por um profissional licenciado na área, tendo em vista o lapso temporal que os veículos objeto do negócio encontra-se na posse das partes.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 181259165).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 181721692).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem,
que o autor, ora agravado, em 18/09/2018, adquiriu do requerido/agravante, por meio de contrato verbal, o veículo Hyundai - IX35, ano 2015, modelo 2016, cor branca, placa FSE 3548, RENAVAM 01064788898, pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O pagamento ocorreu por meio da entrega da sua caminhonete Toyota Hilux, CD, 4X4, ano 2013, Placa OBK 4703, mais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Narra o autor que ao tentar contratar seguro para o veículo IX35, descobriu que é originário de leilão e contém adulterações no chassi, conforme laudos juntados aos autos, o que implica em desvalorização de aproximadamente 20% do bem.

Por esses motivos, foi protocolada a ação de origem que, julgada improcedente, foi reformada por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1037620-93.2018.8.11.0041,

conforme ementa abaixo:

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISTRATO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – VENDA DE VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO – HISTÓRICO DE LEILÃO E CHASSI REVITALIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAR SEGURO – VÍCIO REDIBITÓRIO CARACTERIZADO – DESVALORIZAÇÃO DO BEM – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Comprovado que o autor não tinha conhecimento da procedência do veículo (oriundo de leilão) e da adulteração do seu chassi quando da sua aquisição, bem como que tais vícios interferiram na adequada utilização do bem assim como implicaram na sua depreciação (uma vez que o adquirente foi impedido de contratar seguro para o veículo), há de ser reformada a sentença a fim rescindir o contrato firmado entre as partes, com o retorno das artes ao status quo ante.

Não há falar-se em dano moral se os fatos narrados não são suficientes para atingir os direitos da personalidade do autor, tratando-se de mero aborrecimento do dia a dia, solucionado com a resolução do contrato, mormente ao se levar em consideração que o comprador também não tomou os cuidados necessários ao adquirir o carro, pesquisando sobre sua procedência.-
”

Transitado em julgado e iniciada a fase de cumprimento de sentença, o executado opôs exceção de pré-executividade alegando, dentre outros, que é necessária a verificação do estado dos veículos por um profissional licenciado na área, a fim de auxiliar o cumprimento da obrigação, uma vez que já transcorreram cinco anos da troca.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido para que seja determinada a verificação dos veículos por profissional especializado e não apenas a “constatação” pelo oficial de justiça.

A despeito dos argumentos do agravante, não prospera a pretensão recursal.

Além de inexistir qualquer irregularidade no título executivo a ensejar a sua nulidade, o veículo será devidamente inspecionado por Oficial de Justiça, com a confecção de certidão pormenorizada e registro fotográfico se necessário, conforme decisão agravada.

Ademais, ao contrário do que alega o agravante, o Oficial de Justiça está apto a proceder a constatação do veículo, tratando-se, inclusive, de atividade corriqueira do seu dia a dia, tendo em vista as várias buscas e apreensões executadas pelo Poder Judiciário.

Assim, não se mostra razoável que o autor, após todo o transtorno decorrente do negócio, precisar socorrer-se ao Poder Judiciário para regularização da situação, e de posse de título executivo judicial regular, ainda precise aguardar a verificação do veículo por perito quando plenamente possível a sua realização por Oficial de Justiça.

Desta feita, há de ser mantida a rejeição da Exceção de Pré-executividade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023